Tribunal: TJPA
Processo: 0006381-78.2016.8.14.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006381-78.2016.814.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Recurso em Sentido Estrito
COMARCA: Parauapebas
RECORRENTE:
Orleans dos Santos Oliveira
ADVOGADO (A): Def. Púb. Larissa Machado Silva Nogueira
RECORRIDO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Magdalena Torres Teixeira
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Requerida impronúncia do recorrente, por alegada inexistência de provas suficientes de autoria do crime em questão. Pretensão infundada. Presente indícios suficientes de o recorrente tenha participado do crime em questão, sendo necessário, nessa fase do processo, averiguar tão somente indícios de autoria para que se possa pronunciar o denunciado, já que dúvidas existem nos autos e, como se trata de competência do Tribunal do Júri Popular, deverá ser aplicado o princípio in dubio pro societatis nesta fase da ação penal. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Parauapebas, em que é recorrente
ORLEANS DOS SANTOS OLIVEIRA
e recorrida a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Orleans dos Santos Oliveira
,
vulgo ¿Araguaína¿
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de fls. 03/04 que
no dia 11 de março de 2016 os denunciados mataram a vítima, Paulo Nogueira Fonseca, por asfixia, sendo seu corpo encontrado no dia 14 de março de 2016, na Estrada do Chão Preto, à 20 km de Palmares, zona rural de Parauapebas.

Informa a peça ministerial que no dia 07 de março de 2016, a vítima, Paulo Nogueira Fonseca, chegou ao município de Parauapebas, em seu veículo caminhonete S-10, com o intuito de comercializar drogas ilícitas e receber valores que lhe era devido, tendo se hospedado na residência da Sra. Ana Lúcia Pinto Pereira, juntamente com o ora recorrente e Kariele Silva da Cruz, sendo que o recorrente, Orleans se passou por outra pessoa de nome ¿Fernando¿, vez que era foragido da polícia e não queria deixar vir a tona sua identidade.

Foi apurado em depoimento da Sra. Ana Lúcia que os acusados Orleans e Kariele auxiliavam a vítima na distribuição de drogas na cidade, bem como que parentes de Kariele deviam alta quantia em dinheiro para a vítima.

Esclarece a denúncia acusatória que na madrugada do dia 10 de março de 2016, quando o ofendido estava na residência da testemunha, a acusada Kariele chegou na companhia de mais três homens, encapuchados e armados, os quais amarraram as mãos da vítima, deram-lhe uma coronhada, o levaram para sua caminhonete e saíram em disparada, sendo que durante essa ação a denunciada Kariele chegou a ameaçar, por diversas vezes, a testemunha Ana Lúcia, caso esta abrisse sua boca sobre o ocorrido.

No dia 12 de março do mesmo ano, o veículo da vítima foi abandonado na Rua Andiroba, em frente a movelaria do Valdo.

Em razões recursais
, requer a defesa que esta Corte de Justiça proceda a anulação da decisão de pronúncia, por entender inexistente nos autos qualquer
prova
que demonstre a autoria delitiva atribuída ao recorrente, enfatizando os seguintes termos, fl. 245,
in verbis
: ¿
Ressalta-se novamente que, provas circunstanciais podem até sustentar uma denúncia, considerando que, para tanto, deve haver indícios de autoria. Não obstante, para uma condenação deve existir um juízo de certeza, consequentemente, as provas produzidas devem ser cabais
¿. No mais, caso não seja o entendimento da Corte nesse sentido, requer que seja determinada providências necessárias para impedir que os jurados tenham acesso ao conteúdo da decisão de pronúncia, se possível procedendo até seu envelopamento, salvaguardando assim a imparcialidade dos jurados.

Em contra-razões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juiz
a quo
, quando do juízo de retratação (fl. 260), manteve a decisão de fls. 227/230 dos autos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.
Pretendida anulação da decisão de pronúncia por alegada inexistência de provas nos autos da autoria delitiva atribuída ao recorrente
.

Argumenta o recorrente que a decisão de pronúncia constante nos autos deverá ser anulada, por inexistir provas que demonstre a autoria delitiva atribuída ao mesmo.

Enfatiza à fl. 243, que: ¿
A defesa técnica, pugna pela impronúncia do recorrente quanto ao crime descrito na denúncia em razão da insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo
.¿

Argui também, fl. 245,
in verbis
: ¿
Ressalta-se novamente que, provas circunstanciais podem até sustentar uma denúncia, considerando que, para tanto, deve haver indícios de autoria. Não obstante, para uma condenação deve existir um juízo de certeza, consequentemente, as provas produzidas devem ser cabais
¿.

O Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de
INDÍCIOS
de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Necropsia presente à fl. 14/15 dos autos.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de
INDÍCIOS
necessários que apontam o recorrente como um dos prováveis autores do fato criminoso, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a testemunha, ANA LÚCIA PINTO PEREIRA, esclarece, em seu depoimento em juízo, constante na Mídia de fl. 181
, que a denunciada Kariele, na companhia de mais outros dois indivíduos, sendo eles o ora recorrente e vítima, foi pedir para a depoente para ficarem hospedados em sua casa até conseguirem alugar um imóvel, tendo a declarante concedido essa hospedagem. Que a depoente perguntou para a vítima o que a denunciada Kariele lhe devia, tendo este respondido que ela lhe devia muito dinheiro. Que Kariele, no dia do fato criminoso, entrou em sua casa com três homens encapuçados os quais amarraram a vítima e o levaram embora, tendo Kariele lhe ameaçado caso ¿abrisse a boca¿.

O recorrente, Orleans dos Santos Oliveira, disse em juízo, mídia de fl. 206
, que desconhece o crime em questão. Que estava na companhia da vítima Paulo na cidade de Parauapebas a procura de emprego, sendo que era foragido da justiça de Marabá, por tráfico de drogas. Que ao chegar na cidade de Parauapebas resolver voltar para a cidade de Marabá para ir na casa de uma mulher a qual mantinha um relacionamento. Disse que voltou no domingo, mas em momento posterior, se contradiz e fala que voltou no sábado. Que o recorrente informa que foi preso na cidade de Carolina/MA, na casa do outro denunciado Marcelo Ramos, mas que não conhecia Marcelo, sendo que no momento de sua prisão, estava andando pela rua e, ao sentir sede, parou na porta da casa de Marcelo para pedir um copo de agua,

sendo que a polícia o prendeu nesse momento.

Percebe-se no depoimento do denunciado, ora recorrente, constante à mídia de fl. 206 dos autos, que o mesmo, após demonstrar contradição em seu depoimento, resolveu não responder a maioria das perguntas formuladas pela juíza da causa e pela promotoria, enfatizando somente que não sabia de nada.

No caso em questão, referente a este denunciado que ora recorre, vejo que para se decidir por uma impronúncia necessário se faz que nos autos existam provas robustas e cristalinas que demonstrem de plano que o recorrente não participou de fato do homicídio da vítima, no entanto, o que se põe aqui, após analisar tudo que foi produzido neste processo, é que dúvida existe quanto a participação ou não do recorrente no referido delito, posto que suas respostas as perguntas formuladas tanto pela acusação, quanto pela juíza da causa, foram completamente evasivas, se contradizendo em alguns pontos e, em outros demonstrando teses completamente incomuns, o que nos leva a tentar exigir mais para se chegar a uma absolvição, o que somente se pode ser feito junto ao juízo competente, que no caso é o Tribunal do Júri Popular, pois aqui, nesta primeira fase, o que prepondera é o in dubio pro societatis e não pro reo, como requer a defesa do acusado, devendo então permanecer in totum a decisão recorrida, pois devidamente em termos, já que não somente indício existem para ensejar tal decisão, como também dúvidas suficiente, sendo estes os requisitos mínimo para uma pronúncia nos autos.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:
¿
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.
Deve a sentença de pronúncia, por se tratar de
judicium accusationis
, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, consoante o disposto no art. 408,
caput
, do CPP, segundo o qual, "Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á
,
dando os motivos do seu convencimento
" (sem grifos no original). (...).¿ (HABEAS CORPUS Nº 86.221 - SP (2007/0153900-0). Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima)(Grifei)
¿
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1.
A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal.
(...).¿
(
RECURSO ESPECIAL Nº 705.597 - PE (2004/0165003-2)
Rel. Min. Og Fernandes.) (Grifei)

No que tange a pretendida providência para impedir que os jurados tenham acesso ao conteúdo da decisão de pronúncia
, entendo que o juízo competente para decidir essa pretensão é o juiz a quo, e não este Tribunal de Justiça, para que dessa forma se evite qualquer supressão de instância que seja, devendo então o requerente postular essa providência junto ao juízo de primeiro grau, que analisará a necessidade ou não de conceder o que lhe é pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na Esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator